Tribunal: STF
Processo: RE 891901
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ATUAÇÃO EM TRIBUNAIS SUPERIORES. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO ESTADUAL PARA ATUAR DE FORMA AUTÔNOMA, RESGUARDADA A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COMO CUSTOS LEGIS: JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.